Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700156-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. C. G. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENNE CAPUTO GOUVEIA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Caputo Gouveia contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0700356-47.2021.8.07.0000, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em síntese, a Agravante informa que foi aprovado no vestibular 2021/1 do IESB, no curso de Odontologia, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado pelo Centro de Ensino Tecnológico, por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos que estão amplamente comprovados com a documentação anexada aos autos. Afirma que seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma subjetiva, restando necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio da realização das respectivas provas para obter o correspondente certificado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que o submeta aos exames supletivos necessários e, caso aprovado, que expeça o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Id. 22466176). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende o Agravante reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar, para que fosse submetido aos exames supletivos do 3o ano do ensino médio. Apesar de a questão não estar pacificada neste egrégio Tribunal de Justiça, considero presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Como se sabe, via de regra, deve prevalecer a previsão legal de que o Ensino Médio deve ter duração de três anos, porém, tal rigor poderá ser afastado mediante a comprovação de que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e tampouco que lhe será cerceado o direito à educação de qualidade, direito este de índole constitucional, nos termos do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. A regra, portanto, deve ser o respeito à vontade do legislador, permitindo-se a sua mitigação apenas mediante a comprovação de que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando. Ocorre que, mesmo sem o requisito de idade exigido em lei, haja vista que conta atualmente com 17 anos de idade, não é razoável que o Agravante seja impedido de cursar o supletivo do ensino médio mesmo tendo demonstrado sua capacidade para o curso universitário. Analisando os autos, verifica-se que o Agravante apresenta bom desempenho escolar. O êxito no vestibular é mais uma prova robusta da maturidade e capacidade intelectual da Agravante. Na espécie, a limitação de idade preconizada pela Lei n. 9.394/96 deve ser mitigada para que a estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final, na busca do certificado de conclusão do ensino médio. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matérias: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXAME SUPLETIVO -- CETEB - MENOR DE 18 ANOS - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - VEROSSIMILHANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) - Presente a verossimilhança para deferimento de antecipação de tutela para matricular menor de 18 anos em curso supletivo, quando aprovado em vestibular. 2) - Se a lei permite que cesse a incapacidade, para o menor de 18 anos, pela colação de grau em nível superior (Código Civil, art. 5o, parágrafo único, IV), não é razoável que se impeça a matrícula do mesmo menor, que está prestes a completar 18 anos, em curso supletivo. 3) - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.684420, 20130020115288AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 114) “APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MENOR DE 18 ANOS - CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO 1. A aprovação de menor de 18 anos em concurso vestibular para o curso superior que escolheu demonstra sua capacidade intelectual e amadurecimento precoce devendo ser mitigada a limitação de idade preconizada pela Lei no. 9.394/96. 2. Permitir que a menor adquira a capacidade plena em razão de colação de grau em curso superior (CC 5o, parágrafo único, IV), e negar-lhe, em razão da sua idade, o acesso a esse ensino, é contraditório, o que exige a interpretação sistemática das leis garantindo-se, assim, a sua aplicação harmônica e em obediência aos fins sociais a que se destinam. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da sucumbência. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu.” (Acórdão n.705105, 20120111452719APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 23/08/2013. Pág.: 85) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO APROVADO EM VESTIBULAR DA UNB. CURSO SUPLETIVO. CETEB. IMPEDIMENTO. LIMITE DE IDADE. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROVIMENTO. 1 - O estudante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovado em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovado. 2 - Uma vez que própria Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, possibilita ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos, é evidente que visa incentivar aqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros, não havendo de ser o critério etário o único óbice ao avanço escolar. 3 - Precedentes desta Turma e do Egrégio TJDFT. 4 -Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.539827, 20110020151888AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/10/2011, Publicado no DJE: 10/10/2011. Pág.: 290) “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. A FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Com a manifestação da Procuradoria de Justiça em grau de recurso, na defesa dos interesses do incapaz, tem-se por suprida a nulidade decorrente de ausência de manifestação do Ministério Público em Primeiro Grau. 2. Ainda que a idade mínima de 18 anos seja a exigida pelo art.38 § 1o da Lei 9394/96 para a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, não há impedimento para que antes disso o certificado de conclusão do curso supletivo seja expedido, eis que o Código Civil admite a colação de grau em curso de ensino superior para menores de 18 anos. 3. Desprovido o recurso do Ministério Público. Provido o recurso do impetrante.” (APC 2007.01.1.086485-6, Relator Des. ANTONINHO LOPES, 5a Turma Cível, julgado em 03/12/08, in DJ de 29/01/09, p. 60) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, conferindo ao Agravante, caso aprovado, o certificado correspondente. Intime-se pessoalmente o Agravado para ciência e cumprimento desta decisão e para que apresente as contrarrazões, caso queira. Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz da origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora